Tribunal: TJDFT
Processo: 0009454-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009454-61.2012.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE GILBERTO COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA BARBOZA FERREIRA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DESPESAS HOSPITALARES. DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO PELO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. RE No 666.094/DF. TEMA 1033. REJULGAMENTO. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. LIMITAÇÃO. VALORES DE REFERÊNCIA FIXADOS PELA ANS (ART. 32, § 8o, DA LEI No 9.656/1998). ART. 1.040, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STF. ACÓRDÃO INTEGRADO. 1 – Com fulcro no artigo 1.040, II, do CPC, e reexaminando os fundamentos do acórdão objeto de rejulgamento (Acórdão 1.327.047) em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094/DF, (Tema de Repercussão Geral no 1.033), segundo o qual “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”, impõe-se a modificação do julgado anterior para o fim de sua adequação à orientação jurisprudencial uniformizada pela Corte Constitucional. 2 – De acordo com o entendimento vinculante da Suprema Corte, o ressarcimento da prestadora privada deve ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com fundamento no art. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR). Apelação Cível do Distrito Federal parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso III, do CPC, ao argumento de inobservância da tese estabilizada pelo STF, por ocasião do julgamento do Tema 1.033 (RE 666.094), pela sistemática da repercussão geral, não tendo havido o necessário distinguishing com a tese traziada aos autos, porquanto a internação do paciente não se deu por decisão judicial, e sim por iniciativa própria; e b) artigo 1.022, inciso I, do CPC, afirmando a negativa de prestação judicial. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral, sustenta que houve malferimento ao artigo 199, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos em sede de apelo especial. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Defiro, por fim, o pedido de ID 38768666, e determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014